Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA LIMITADA AS CIRURGIAS REPARADORAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, porquanto complementares ao tratamento de obesidade mórbida, enfermidade de cobertura obrigatória. Tema 1069.
2. Os procedimentos de natureza eminentemente estéticas não são de cobertura obrigatória.
3. Não obstante a obrigatoriedade do custeio daqueles procedimentos reparadores e funcionais, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.